Tribunal: TJMT
Processo: 1045919-20.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1045919-20.2022.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, CONTRATOS BANCÁRIOS, EFEITOS, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATOR:
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO VASCONCELLOS RIBEIRO - CPF: 953.379.111-04 (APELANTE), MARIANA BRANT MESQUITA - CPF: 014.853.201-27 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ESMERALDO RIBEIRO FILHO - CPF: 563.002.717-49 (APELANTE), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELADO), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), BRUNO VASCONCELLOS RIBEIRO - CPF: 953.379.111-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), THUANNY SILVA GOMES - CPF: 034.400.481-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONVERSÃO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SUPERVENIENTE DA EXECUÇÃO. PERDA DO OBJETO DOS EMBARGOS. INTERESSE PROCESSUAL AFASTADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA PARA EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, IV, DO CPC.

I. CASO EM EXAME:

Apelação Cível interposta pelo Espólio de Esmeraldo Ribeiro Filho contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face do Banco Toyota do Brasil S/A, mantendo íntegra a execução n.o 1047105-83.2019.8.11.0041. O Apelante alegou, preliminarmente, nulidade da sentença por vício de fundamentação e julgamento citra petita. No mérito, defendeu a inexigibilidade do título executivo, excesso de execução e enriquecimento ilícito do credor. Pleiteou, ainda, a nulidade da execução e a restituição de valores pagos indevidamente. O pedido de parcelamento das custas foi deferido, tendo o Apelante comprovado o pagamento da primeira parcela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve perda superveniente de objeto dos Embargos à Execução em razão da extinção do processo executivo originário; e (
ii
) definir se é cabível a manutenção da sentença de mérito em embargos que se tornaram prejudicados por ausência de interesse processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A extinção da execução n.o 1047105-83.2019.8.11.0041 por sentença transitada em julgado em 14/04/2023 acarretou a perda superveniente do objeto dos embargos à execução, por ausência de interesse de agir, conforme previsto no art. 485, VI, do CPC.

Ainda que os embargos à execução sejam ação autônoma, possuem natureza acessória em relação ao feito executivo, de modo que sua subsistência depende da manutenção da execução.

A continuidade dos embargos após a extinção definitiva da execução viola a lógica processual e compromete o interesse processual do embargante, ensejando a extinção dos embargos sem resolução do mérito.

A sentença que julgou improcedentes
os embargos, mesmo após a extinção da execução, deve
ser cassada, em razão da ausência superveniente das condições da ação.

A fixação de honorários advocatícios se mostra incabível, diante das particularidades do caso concreto e em observância ao princípio da causalidade, uma vez que os embargos decorreram de conversão inadequada da busca e apreensão em execução, mesmo após apreensão e alienação do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso não conhecido. Sentença cassada de ofício. Embargos à execução extintos sem resolução de mérito.

Tese de julgamento
:

A extinção definitiva da execução afasta o interesse de agir nos embargos à execução, por perda superveniente de objeto.

A sentença que aprecia o mérito de embargos à execução após a extinção da execução deve ser cassada, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

A fixação de honorários advocatícios é incabível quando os embargos são extintos por perda de objeto decorrente de fato que não pode ser imputado exclusivamente à parte embargante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 485, VI, e 924, II; Decreto-Lei no 911/69,
arts
. 2o, 3o, §§ 1o e 5o.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT,
ApCiv
0711953-65.2021.8.07.0016, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 23.01.2024; TJRO,
ApCiv
7070435-19.2022.8.22.0001, Rel. Des. José Torres Ferreira, j. 05.09.2024; TJPR,
ApCiv
0000350-29.2010.8.16.0159, Rel. Juiz Subst. 2o Grau
Antonio
Domingos
Ramina
Junior, j. 15.12.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo ESPÓLIO DE ESMERALDO RIBEIRO FILHO contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Alex Nunes de Figueiredo, que, nos autos dos
Embargos à Execução
ajuizada em face de BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A, julgou improcedente os Embargos para o fim de manter hígida a execução n.o 1047105-83.2019.8.11.0041.

Irresignado, o Espólio Apelante interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em preliminar, a nulidade da sentença por vício de fundamentação (
error
in procedendo
)
,
uma vez que o próprio juízo reconheceu a aplicabilidade da Súmula 384 do STJ, mas manteve a execução com base em título que teria perdido sua eficácia executiva em razão da apreensão do veículo objeto da alienação fiduciária e posterior alienação.

Argumenta, ainda, que houve julgamento
citra petita
,
pois o Magistrado deixou de enfrentar, de forma concreta, a tese de excesso de execução e a ausência de prestação de contas do produto da venda do veículo.

No mérito, defende as teses de inexigibilidade do título
,
excesso de execução
,
cobrança indevida

e

ato ilícito com enriquecimento sem causa
,
requerendo a reforma da sentença para que sejam acolhidos os embargos, declarada a nulidade da execução e determinada a restituição dos valores cobrados indevidamente, com os devidos acréscimos legais.

Requereu, ainda, o parcelamento das custas processuais referente ao preparo do recurso, nos termos do art. 98, § 8o, do CPC, diante da comprovada insuficiência de recursos do Espólio, que já se encontra sobrecarregado com despesas da partilha.

Devidamente intimado,
o
Apelado
apresentou contrarrazões requerendo, inicialmente, o não conhecimento do recurso e, no mérito, seu desprovimento (ID. 294112951).

O pedido de parcelamento foi deferido (ID. 299175888).

O Apelante comprovou o pagamento da primeira parcela do pagamento do preparo ao ID. 301120860.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
O
ADVOGAD
O

LUCCA DALA DEA CAMACHO,
OAB/MT
29254-O
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo ESPÓLIO DE ESMERALDO RIBEIRO FILHO contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Alex Nunes de Figueiredo, que, nos autos dos
Embargos à Execução
ajuizada em face de BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A, julgou improcedente os Embargos para o fim de manter hígida a execução n.o 1047105-83.2019.8.11.0041.

Consta dos autos que o BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A ajuizou, originariamente,
Ação de Busca e Apreensão
, lastreada em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária de bem móvel (veículo automotor Toyota Corolla), em razão de suposto inadimplemento contratual.

A medida liminar de apreensão do bem foi deferida e cumprida em novembro de 2019, tendo sido o veículo efetivamente recuperado pela instituição financeira. Ainda durante a tramitação da ação, foi noticiada nos autos a morte do contratante original, Sr. Esmeraldo Ribeiro Filho, sobre a qual o Banco teve ciência no mesmo momento da apreensão.

Posteriormente, o Banco requereu a
conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial
, pleiteando que o bem já apreendido fosse convertido em arresto. Ademais, a instituição financeira indicou como parte executada o inventariante do Espólio, pleiteando o pagamento do valor de R$ 59.127,00 (cinquenta e nove mil e cento e vinte e sete reais).

O Magistrado de origem admitiu a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução, baseando-se em premissa equivocada de que o bem não havia sido localizado.

Regularmente citado, o Espólio Apelante apresentou Embargos à Execução, sustentando, em síntese:

(i) a
inexigibilidade do título
, nos termos da Súmula 384 do STJ, uma vez que, consolidada a propriedade do bem em favor do credor fiduciário e alienado o bem sem autorização judicial, eventual cobrança do saldo remanescente, caso comprovadamente existisse, deveria se dar por
ação monitória
e não por via executiva;

(
ii
) a ocorrência de
excesso de execução
, alegando que o veículo foi vendido por valor superior ao débito e que não houve apresentação de memória de cálculo;

(
iii
) a existência de
cobrança indevida
e conduta
de má-fé
do credor, que omitiu a alienação do bem e buscou a satisfação integral da dívida mesmo após sua quitação com a venda do veículo.

Os embargos foram contestados pelo Banco, que sustentou a regularidade do procedimento, o direito à cobrança do saldo remanescente, a validade do título executivo e a inexistência de má-fé, alegando que a alienação foi realizada dentro dos limites legais previstos no Decreto-Lei n.o 911/69.

Após a instrução, o juízo de origem proferiu sentença, na qual
julgou improcedentes os embargos
, nos seguintes termos:

“Da Exigibilidade do Título Executivo

O cerne da controvérsia reside na alegação de inexigibilidade do título executivo, em razão da alienação do veículo pelo Banco Embargado.

O Espólio Embargante argumenta que a venda do bem quitou a dívida e impede a execução. Contudo, tal argumento não prospera. O Decreto-Lei 911/69, em seu artigo 1o, §4o, autoriza o credor fiduciário a vender o bem em caso de inadimplemento, aplicando o valor da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes da cobrança, entregando ao devedor o saldo, se houver.

A alienação do bem, por si só, não extingue a obrigação, mas sim quita parcialmente o débito. A jurisprudência invocada pelo Espólio Embargante, em especial a Súmula 384 do STJ, estabelece que "cabe ação monitória para haver saldo remanescente oriundo de venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente em garantia".

O contrato de alienação fiduciária em garantia de bem móvel não se extingue somente por força da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário.

O contrato fiduciário tem natureza acessória do contrato de mútuo, uma vez que tem por intento que a aquisição de bem imóvel; desse modo, a rescisão da avença não afeta a possibilidade de cobrança de saldo remanescente.

Existindo débito após a venda do bem móvel alienado fiduciariamente, o devedor continua pessoalmente obrigado quanto à dívida, nos termos do art.1o, § 5o, do Decreto-Lei no911/1969 e art. 1366, do CC.

Do Excesso de Execução

O Espólio Embargante alega excesso de execução, argumentando que o valor do veículo, conforme a Tabela FIPE, seria superior ao valor cobrado na execução.

Todavia, o valor de avaliação pela Tabela FIPE não é o único parâmetro a ser considerado para fins de quitação do débito.

O Decreto-Lei 911/69 permite a venda do bem sem maiores formalidades.

Não há vinculação legal obrigatória entre o valor da alienação e o valor da Tabela FIPE, o que não significa que a venda deva ocorrer por qualquer valor.

O Banco Embargado, inclusive, apresentou comprovação da venda do bem por R$ 77.000,00, valor superior ao apontado pelo Espólio. Mesmo que se admita que o valor de venda do veículo tenha sido inferior ao da Tabela FIPE, tal fato não configura, por si só, excesso de execução.

O credor tem o direito de utilizar o valor obtido na alienação para quitar o débito e as despesas decorrentes da cobrança, conforme o art. 1o, §4o do Decreto-Lei 911/69.

Da Litigância de Má-Fé

O Espólio Embargante acusa o Banco Embargado de litigância de má-fé por omitir a alienação do veículo e prosseguir com a execução.

No entanto, o Banco Embargado, ao apresentar sua defesa, trouxe informações sobre a venda do veículo. A despeito de ter havido demora, não se vislumbra dolo ou má-fé.

A demora em informar o juízo sobre a alienação do bem, por si só, não configura litigância de má-fé. Para tanto, seria necessária a comprovação de dolo ou intenção de prejudicar a parte contrária, o que não restou demonstrado. Além disso, a conversão da ação de busca e apreensão em execução foi devidamente autorizada pelo juízo, o que afasta a alegação de que o Banco agiu de forma temerária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que consta nos autos, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os presentes Embargos à Execução opostos pelo Espólio de Esmeraldo Ribeiro Filho em face do Banco Toyota do Brasil S.A., para o fim de manter hígida a execução.

Condeno o Espólio Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.”

Pois bem.

Inobstante os fundamentos expostos pela parte apelante, tenho que o recurso
não merece ser conhecido
.

Isso porque, da análise dos
autos da execução n.o 1047105-83.2019.8.11.0041
, verifica-se que o processo foi sentenciado em 17/03/2023, cuja sentença transitou em julgado em
14/04/2023
.

Embora a ação de embargos à execução possua natureza autônoma, é inegável seu caráter instrumental e incidental em relação ao processo executivo, integrando-se à sua causa de pedir.

Por essa razão, sobrevindo a extinção da execução durante a tramitação dos embargos, estes restam prejudicados, por perda superveniente de objeto, com consequente desaparecimento do interesse de agir, entendido como condição essencial ao regular exercício da ação.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL PELO PAGAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO
. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PARCELAMENTO DO DÉBITO. QUITAÇÃO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSIÇÃO À PARTE QUE DEU CAUSA À PROPOSITURA DA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO 1. Preceitua o art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil que o juiz extinguirá o processo sem resolução de mérito, quando verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual. 2.
A extinção da Execução Fiscal pelo pagamento do débito, nos termos do
art
. 924, II do Código de Processo Civil - CPC, acarreta a superveniente perda do interesse processual quanto à análise dos embargos à execução, razão pela qual impõe-se a sua extinção sem resolução do mérito
. Precedentes 3. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de extinção do feito por perda de objeto decorrente de fato superveniente, a verba honorária deve ser arbitrada observando-se o princípio da causalidade.
4.
Na espécie, não há dúvida de que a apelante deu causa à propositura da Ação Executiva e dos Embargos à Execução, devido ao inadimplemento voluntário da dívida tributária e pagamento das parcelas do parcelamento somente após o seu ajuizamento. 5. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-DF 0711953-65 .2021.8.07.0016 1805383, Relator.: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 23/01/2024, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 02/02/2024)
(
g.
n
.)

“Apelação Cível. Embargos à execução. Ausência de atribuição de efeito suspensivo. Perda do objeto em razão da extinção da execução de título extrajudicial pela satisfação do crédito.
Embora os embargos à execução constituam ação autônoma, não é ele um processo independente, uma vez que mantém vínculo de
acessoriedade
com os autos da execução, de modo que a superveniente extinção da ação executiva implica na perda do interesse processual no julgamento do recurso interposto no presente embargos.
Recurso não conhecido. APELAÇÃO CÍVEL, Processo no 7070435-19.2022 .822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2a Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. José Torres Ferreira, Data de julgamento: 05/09/2024
(TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70704351920228220001, Relator.: Des. José Torres Ferreira, Data de Julgamento: 05/09/2024, Gabinete
Des.
Torres Ferreira) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUÇÃO JÁ EXTINTA EM DECORRÊNCIA DA DESISTÊNCIA DA CREDORA, MOTIVADA NO PAGAMENTO ESPONTÂNEO E INTEGRAL DA DÍVIDA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DOS EMBARGOS, EM RAZÃO DA PERDA DO OBJETO – IRRESIGNAÇÃO DO EMBARGANTE – PRETENDIDO PROSSEGUIMENTO DO FEITO PARA O RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE –
AUTONOMIA DOS EMBARGOS DO DEVEDOR QUE NÃO AFASTA A SUA DEPENDÊNCIA À EXECUÇÃO EMBARGADA – EVIDENTE VÍNCULO DE ACESSORIEDADE ENTRE AS AÇÕES, DE MODO QUE O PROCESSO ACESSÓRIO DEVE SEGUIR A MESMA SORTE DO PRINCIPAL
–
EXECUÇÃO EXTINTA, MESMO COM A DISCORDÂNCIA DO DEVEDOR, NÃO SE OBSERVANDO A NORMA DO ART. 775, INC. II, DO CPC – SENTENÇA QUE, NO ENTANTO, JÁ PASSOU EM JULGADO – QUITAÇÃO ESPONTÂNEA E SUPERVENIENTE DA DÍVIDA EXEQUENDA QUE ENSEJA EFETIVAMENTE O RECONHECIMENTO DO PERECIMENTO DO LEGÍTIMO INTERESSE PROCESSUAL NOS EMBARGOS
– INSISTÊNCIA DO DEVEDOR NA DISCUSSÃO DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA – COMPORTAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRADITÓRIO E INACEITÁVEL (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIO) – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRETENDIDA ISENÇÃO DA OBRIGAÇÃO OU REDUÇÃO DO VALOR – INVIABILIDADE – FIEL OBSERVÂNCIA DO CONTIDO NO ART. 85, §§ 2o E 6o, DO CPC – VERBA, ADEMAIS, FIXADA NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NA LEI (10%) – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.”
(TJPR - 14a
C.Cível
- 0000350-29.2010.8.16.0159 - São Miguel do Iguaçu - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANTONIO DOMINGOS RAMINA JUNIOR - J. 15.12.2020) (
g.n
.)

Vê-se que, na ação n.o 1047105-83.2019.8.11.0041, embora o processo tenha sido nomeado de execução, a sentença julgou procedente a ação para
“consolidar a posse e propriedade plena do veículo em favor do demandante, com fundamento no § 1o do artigo 3o do Decreto-lei 911/69;”.
Ainda, o Magistrado facultou
“(...)

a venda pelo Autor do bem objeto da alienação fiduciária, na forma do art. 3o, § 5o, do Decreto-Lei no 911/69, devendo aplicar a parte final do artigo 2o do Decreto-Lei acima citado”,
isto é, tratando o caso como verdadeira ação de busca e apreensão.

Contudo, tal sentença não foi impugnada pelas partes, vindo a transitar em julgado em 14/04/2023, de modo que, em razão disso, estes Embargos perderam supervenientemente o seu objeto, bem como o Apelante perdeu o interesse processual, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Ressalta-se que eventual prestação de contas, pedido de perdas e danos ou cassação da sentença “executória” deverá ser realizado seguindo os procedimentos próprios para tanto e obedecendo ao rito de cada pretensão.

Todavia, embora prejudicada a análise da presente apelação, entendo que a sentença que julgou o mérito destes embargos deve ser
retificada

para que o processo seja
extinto sem resolução do mérito
, porquanto a sentença nestes autos foi proferida
mais de dois anos
após a sentença lançada nos autos de execução - demanda principal.

Nessas circunstâncias, caberia ao juízo de origem, ao tempo da prolação da sentença nos presentes autos,
reconhecer a prejudicialidade superveniente dos embargos
, uma vez que a extinção definitiva da execução os tornava desprovidos de objeto, afastando, portanto, a necessidade de exame de mérito - o que não ocorreu.

Por fim, conquanto seja possível a fixação de honorários advocatícios nos embargos à execução extintos por perda de objeto, aplicando-se o princípio da causalidade, no caso concreto, entendo que a fixação de honorários
não se mostra cabível
em favor de nenhuma das partes, porquanto tal arbitramento resultaria em
vantagem processual indevida
, em afronta à boa-fé objetiva.

Isso porque, além de a execução ter sido sentenciada como se ação de busca e apreensão fosse, tal extinção se deu justamente em razão da quitação da dívida pela consolidação do bem nas mãos do Banco credor.

Logo, à luz do
princípio da causalidade
, deve-se reconhecer que, ainda que a execução tenha sido proposta em razão da inadimplência do Espólio, os embargos à execução só foram opostos em razão da conversão da busca e apreensão em ação de execução, mesmo após a apreensão do bem, o que não se revelava cabível naquele momento.

A partir dessas considerações, entendo que não há margem para a fixação de honorários, ainda que se alegue, de forma genérica, a aplicação do princípio da causalidade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO APELO
,
porém, de ofício,
determino a cassação da sentença
e, por conseguinte,
julgo extinto os embargos à execução
,
sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Deixo de condenar as partes em honorários, pelos motivos acima elencados.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
(1o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
(2o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

QUESTÃO DE
FATO

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUCCA DALA DEA CAMACHO, OAB/MT 29254-O:

Excelência, como disse, trata-se de um espólio. Ele não havia sido citado, tanto que os embargos
à execução
têm
a tempestividade a partir da citação dele, porque o requerido faleceu
.

T
orna
-se
a
necessária
a troca do polo passivo.

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Doutor,
se necessário, farei a correção em sede de
embargos de declaração.

Data da
sessão
:
Cuiabá-MT, 19/08/2025